Tribunal: TJDFT
Processo: 0747081-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. RECURSO PROCASTINATÓRIO. MULTA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INVIABILIDADE.

1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. A agravante/embargante alega omissão e contradição e traz razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.

2. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC/2015).

3. O acórdão foi suficientemente claro, analisadas todas as questões relevantes, bem definida a conclusão no sentido de que o desarquivamento dos autos para prosseguimento da execução depende da efetiva localização de bens penhoráveis. 3.1. No caso, o exequente não localizou bens da executada; limitou-se a reiterar o pedido de penhora do percentual da verba salarial da devedora até a quitação da dívida. Contudo, a questão da impenhorabilidade do salário da devedora já havia sido decidida pelo Juízo na decisão de ID 31229526 (autos na origem) e também nesta instância recursal (AI n. 0707339-36.2019.8.07.0000), tendo restado definida a impossibilidade da penhora da verba salarial da devedora. 3.2. Portanto, como não houve efetiva localização de bens pelo exequente, mas sim mera reiteração de pedido já analisado e resolvido anteriormente, o certo é que, como explicitado no acórdão embargado, não satisfeita a condição suficiente a ensejar o desarquivamento dos autos já arquivados por não terem sido localizados bens do devedor para satisfazer o crédito.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.